Tribunal: TJDFT
Processo: 0750022-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750022-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUCAS EVANGELISTA JUNIOR AGRAVADO: ELIZABETH BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO LUCAS EVANGELISTA JÚNIOR em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que nos autos da Ação Indenizatória no 0702032-50.2019.8.07.0017, declarou o encerramento do trabalho pericial. A parte agravante informa dificuldades no recolhimento do preparo, bem como a distribuição em duplicidade do recurso conforme ID 66547814. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo. À Secretaria para providências para arquivamento do feito. Brasília, DF, 26 de novembro de 2024 11:57:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador